Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-14.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FULCRADA NO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As contrarrazões não são adequadas para exercer pretensão de reforma da sentença. Pedidos não conhecidos.
2. Para concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual, basta, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício. Justiça gratuita deferida.
3. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora ou de modo diverso do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC).
4. A jurisprudência deste Tribunal adotou entendimento que, nas ações de regulamentação de visitas, não haveria vício de congruência na sentença que defere o direito em regime e periodicidade diferentes daqueles requeridos pelo autor.
5. A ratio dessas decisões se assenta no melhor interesse do menor, princípio norteador no exame das causas que envolvem crianças no direito de família. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. Considera-se má-fé daquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. O recurso interposto pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.